Tribunal: TJMT
Processo: 1004104-82.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004104-82.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A).
MARCIO APARECIDO GUEDES
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), TEOFANIA HORODENSKI RIEDO - CPF: 031.523.709-03 (APELADO), LISANGELA RIBAS MAGATAO - CPF: 031.617.949-31 (ADVOGADO), TEOFILO HORODENSKI - CPF: 353.272.351-49 (APELADO), IRINEU HORODENSKI - CPF: 353.292.111-15 (APELADO), FELIA HORODENSKI - CPF: 486.622.321-91 (APELADO), SIRENE HORODENSKI - CPF: 004.339.069-28 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – FILHOS BENEFICIÁRIOS – PRÊMIO PAGO PARA ESPOSA À ÉPOCA DO FALECIMENTO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DESCABIMENTO – ERRO INESCUSÁVEL – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA APÓLICE CONTRATADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que o Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

2. Inaplicável a
Teoria da Aparência quando a parte comete erro inescusável, sem efetuar diligências mínimas anteriormente ao pagamento de prêmio.

3. Inexistindo prova de que o estipulante tenha alterado os beneficiários antes do falecimento, prevalece a indicação efetuada quando da contratação.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro manejada por Teofania Horodenski e outros,
julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a requerida ao pagamento de prêmio.

Em suas razões recursais, em linhas, argumenta que “
na certidão de casamento emitida pelo Cartório de Registro Civil de Alta Floresta, consta como sua esposa Sra. Maria Aparecida Caione Horodenski
”.

Aduz que o pagamento já foi realizado para a esposa do
de cujus
, Sra. Maria Aparecida Caione Horodenski.

Sustenta que “
o fato de inexistir evidências, quando do aviso de sinistro, leva a aplicação no caso em tela da Teoria da Aparência
” (sic).

Verbera que “
mesmo que naquele momento o beneficiário simulava sua condição, não houve como o sacado observar situação contrária a realidade, pois depositou toda sua confiança naquela aparência
”.

Aduz pela impossibilidade de transferir à Seguradora o suporte de ônus e prejuízo.

Requer, portanto, a reforma da sentença prolatada, para que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões devidamente ofertadas pelos Apelados, em que alega, preliminarmente, ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 150976624).

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança de Seguro aforada por Teofânia Horodenski Riedo, Teofilo Horodenski, Irineu Horokenski, Félia Horodenski e Sibeli Horodenski, filhos de Ambrósio Horodenski, em face de Brasilseg Companhia de Seguros.

Após o regular trâmite do feito, o juízo
a quo
proferiu sentença, cujos trechos destaco:

“(...)

Navegando pelos autos, tem-se que os pedidos procedem.

Com efeito, a partir da análise da prova documental, tem-se que, quando da contratação inicial do seguro de vida em grupo pelo sr. Ambrósio Horodenski (Apólice 13018), aos 01/04/2002, a beneficiária era sua esposa, Izolina Ferreira Horodenski, a qual faleceu aos 07/02/2010 (Id 60777329).

Ainda, constou na contratação originária que, na sua falta da esposa, os beneficiários seriam os filhos do sr. Ambrósio, ora Autores (Id 60778102).

Logo, diante da ausência de mudança expressa na titularidade dos beneficiários do seguro, tem-se que, com o falecimento da sra. Izolina Ferreira Horodenski, ocorrido aos 07/02/2010 (Id 60777329), os autores tornaram-se os beneficiários.

Doutro lado, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório para comprovar eventual mudança de titularidade do beneficiário e a consequente regularidade do pagamento do prêmio realizado.

Dessa forma, houve o pagamento do prêmio realizado a pessoa não indicada na Apólice, ou seja, o pagamento se deu de forma irregular, pelo que, impõe-se a condenação da parte requerida ao pagamento do prêmio constante na Apólice, ora pleiteado. Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO
DE
VIDA
EM
GRUPO
- SEGURADO FALECIDO E FUNCIONÁRIO DA EMPRESA CONTRATANTE DO
SEGURO
- PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA REJEITADAS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO NA HIPÓTESE - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO - DEMONSTRAÇÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA - ENTENDIMENTO ASSENTADO EM JULGAMENTO DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDO - ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA - DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR O DIREITO DOS
BENEFICIÁRIOS
AO RECEBIMENTO DA INDENZAÇÃO SECURITÁRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ÓBITO DO SEGURADO - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Se a parte requerida apresentou contestação de mérito, está caracterizado o interesse processual da parte autora pela resistência à pretensão e, nessa hipótese, desnecessário o prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação. (RE 631240/STF). A orientação jurisprudencial é no sentido de não ocorrer nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando há no processo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador. Obriga-se a seguradora pelo
pagamento
do
prêmio
se demonstrada a vigência da apólice e há prova suficiente da ocorrência do respectivo sinistro. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não pode a seguradora eximir-se do
pagamento
da indenização, sob o argumento de que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não realizou exame clínico prévio (Recurso Especial 2003/0102119-9). A correção monetária incide a partir da data em que o
pagamento
do
seguro
deveria ter ocorrido, ou seja, do dia do óbito do segurado.
(N.U 0010429-83.2013.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC e CONDENO a requerida ao pagamento do prêmio, a ser rateado igualmente entre os Autores, no valor da apólice (R$ 174.137,36 – cento e setenta e quatro mil, cento e trinta e sete reais com trinta e seis centavos), atualizado pelo IGPM, desde a data do falecimento do sr. Ambrósio (05/02/2021); incidentes juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação.

CONDENO a parte requerida à restituição das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

(...)”

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões recursais, os Apelados postulam pelo não conhecimento do recurso interposto, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem. A questão é singela e despicienda maiores digressões.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r.
decisum
, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Isso, pois, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença prolatada e, ao final, a parte apelante requer “
seja admitido e provido o presente Recurso de Apelação, com a consequente reforma da sentença nos termos retro expostos
”.

Nesta linha de intelecção, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença
.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

Ainda, este Sodalício:

RAC – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE - DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, eis que o Recorrente trouxe os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, nos termos do artigo 1.010 do CPC.

Sendo o Banco fornecedor de serviço, terá responsabilidade objetiva em relação a qualquer risco inerente da atividade econômica bancária, ou seja, qualquer dano gerado por fortuito interno deverá ressarcir o consumidor, independentemente de culpa, ou seja, dele ser causador, seja por omissão, negligência ou da existência de vontade para tal ato.

No caso, está comprovada que a Apelada não anuiu com a celebração do negócio jurídico e que a contratação foi firmada entre o Banco e terceiro sem a participação da consumidora. Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a Consumidora contratou o empréstimo consignado. Contrato bancário declarado inexistente.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, deve ser acolhida a tese recursal para sua redução.

É pacífico pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que os juros de mora, em havendo responsabilidade extracontratual, incidirão a partir do evento danoso, de modo que a sentença merece correção do equívoco, de ofício.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor sem prova do dolo ou má-fé, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento sem causa.

(N.U 1002250-19.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (grifos nossos)

São as razões por que
rejeito
a preliminar elencada e passo à análise do mérito.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em estabelecer o direito dos filhos do
de cujus
em receber, enquanto beneficiários, pagamento de prêmio de seguro de vida.

Na espécie, extrai-se dos autos que conforme proposta de seguro realizada em 01 de abril de 2002, Ambrósio Horodenski contratou seguro de vida, conforme Apólice nº 13018, denominado Ouro Vida, cuja cobertura beneficiava a Sra. Izolina Ferreira Horodenski (esposa do segurado à época da contratação) e na ausência desta, os filhos (informações constantes no documento de Id. 150976504 dos autos eletrônicos).

Não consta informações nos autos de alteração dos beneficiários da apólice até a data do óbito do segurado.

Verifica-se que a primeira beneficiária veio a óbito em 07 de fevereiro de 2010 e, posteriormente, em 05 de janeiro de 2021, ocorreu o falecimento do segurado, Sr. Ambrósio Horodenski.

Ocorre que em 01 de março de 2021, os apelados receberam a informação de que o prêmio foi pago em sua integralidade para a atual esposa do segurado, Sra. Maria Aparecida Caione Horodenski.

Em suas razões recursais, o Apelante pugna pela aplicação da Teoria da Aparência, tendo em vista que, em razão da Certidão de Casamento apresentada pela Sra. Maria Aparecida Caione Horodenski, o pagamento do prêmio foi realizado a ela de boa-fé.

Pois bem.

Não se olvida de que, por força da teoria da aparência, deve ser tutelada determinada situação de fato que manifesta como real uma situação de direito não real, preservando-se a eficácia do negócio entre os celebrantes, como verdadeiro instrumento de proteção do terceiro que atua de boa-fé.

O erro deve ser escusável em função das circunstâncias apresentadas, estando presente a boa-fé, de modo a caracterizar sua confiança legítima, o que validaria o pagamento feito a falsa beneficiária.

Não obstante o argumento recursal, afasta-se a aplicação da Teoria da Aparência uma vez que o apelante cometeu erro inescusável.

Isso, pois, não havendo o segurado requerido, em qualquer momento, a alteração dos beneficiários constantes na Apólice de Seguro de Vida contratada, à Companhia de Seguros cabia verificar o estado civil do segurado à época da formalização da apólice, bem como a identificação civil da esposa do
de cujus
à época da contratação.

Inclusive,
a certidão de casamento apresentada pela Sra. Maria Aparecida, juntada nas razões recursais, é posterior à data de contratação da apólice
, motivo pelo qual não há erro escusável no fato de o pagamento de prêmio ter sido realizado a ela.

Conforme supramencionado, a contratação da apólice pelo segurado foi realizada em 01 de abril de 2002, enquanto consta na certidão de casamento do segurado com a Sra. Maria Aparecida, a data de 19 de outubro de 2015, ou seja, ao efetuar o pagamento à suposta “beneficiária”, a Companhia de Seguro agiu sem empregar a mínima diligência na análise dos documentos apresentados, notadamente quanto as datas constantes nos documentos e ausência de alteração dos beneficiários da apólice.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -

ARGUIÇÃO DE PAGAMENTO FEITO À EMPRESA QUE ATUA NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DA APELADA - REPRESENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - VALIDADE NÃO RECONHECIDA - TEORIA DA APARÊNCIA - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NOTIFICAÇÃO COMUNICANDO O ENDOSSO DA DUPLICATA E INDICANDO A QUEM DEVERIA SER FEITO O PAGAMENTO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - INEXISTÊNCIA - MATÉRIA DE DEFESA QUE TOCA A TERCEIRO - RECURSO IMPROVIDO.

1) Do contrato de distribuição acostado aos autos, consta cláusula expressa no sentido de que a SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA não atua como representante da DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

2) Endosso das duplicatas que foi devidamente comunicado à apelante antes da data do vencimento dos títulos, com a ressalva de que o pagamento deveria ser efetuado diretamente à apelada DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

3)
Impossibilidade de aplicação da teoria da aparência, uma vez que a apelante cometeu erro inescusável, já que não empregou a mínima diligência ao examinar os documentos que instruem os autos, antes de efetuar o pagamento.

4) Restando plenamente evidenciada a intenção da apelada DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA em proceder ao abatimento dos valores eventualmente arrecadados com a execução das duplicatas do montante total da dívida da SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA não resta caracterizada a cobrança em duplicidade arguida pela apelante.

5) Arguição de pagamento em duplicidade que toca a SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, na Ação de Execução nº 556/2007 e não à apelante, que não pode se valer de matéria de defesa de terceiro para opor resistência ao pagamento do título executivo que embasa a presente execução.

(N.U 0000945-81.2008.8.11.0015, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014) (grifos nossos)

Trata-se, portanto, da inobservância ao dever de efetuar mínimas diligências, o que não foi observado pela parte apelante.

Inclusive, colhe-se dos documentos arrolados pela própria apelante, em sede de contestação, as seguintes conceituações e cláusulas:

Beneficiário: Pessoa física designada para receber os valores dos capitais segurados, na hipótese de ocorrência do sinistro.

No caso de Morte do Segurado, o(s) Beneficiário(s) são aqueles designados por escrito pelo Segurado, ou, na falta destes, conforme o disposto no artigo 792 do Código Civil (Lei n° 10.406/2002).

7.2. Todo segurado tem o direito de indicar na respectiva proposta de adesão, o beneficiário do seguro.

7.3. Para efeitos desse seguro, a(o) companheira(o) será equiparado ao cônjuge no caso da aplicação do art. 792 do Código Civil.

7.4. No caso de óbito do beneficiário indicado na proposta pelo segurado, ocorrido em data anterior ao óbito do segurado, será aplicado o disposto no artigo 792 do Código Civil.

7.5. O segurado pode, a qualquer tempo, substituir o beneficiário, mediante encaminhamento de correspondência nomeando os novos beneficiários, devidamente assinada pelo segurado.

7.6. Qualquer alteração de beneficiário somente terá validade 24 horas da data de protocolo na sociedade seguradora da correspondência efetivamente assinada pelo segurado.

7.6.1. Em caso de não recebimento da formalização de alteração de beneficiário, devidamente assinada pelo segurado, a sociedade seguradora aplicará a distribuição do capital segurado conforme a indicação imediatamente anterior.

Torna-se evidente que,
não tendo o segurado realizado qualquer formalização requerendo alteração de beneficiário, e tendo a esposa (apontada como beneficiária) falecido anteriormente ao segurado, o prêmio deve ser pago para os filhos do
de cujus
, de acordo com a vontade expressa constante na apólice.

Ainda, pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o “ônus da contraprova”, isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

No caso, a apelante não logrou êxito em refutar as provas apresentadas pela parte apelada,
nem em demonstrar qualquer tipo de alteração dos beneficiários requerida pelo segurado, motivo pelo qual a irresignação recursal não comporta provimento
.

Sobre o tema, Tribunal Pátrio já proferiu entendimento:

Seguro de vida em grupo. Ação de cobrança de indenização securitária movida por companheira do de cujus, não indicada como beneficiária. Improcedência. Condições gerais do seguro que estabelecem como beneficiários aqueles indicados na ficha de registro de empregado emitida pelo estipulante/subestipulante. Caso concreto em que o segurado indicou apenas seu filho como beneficiário/dependente. O segurado tem plena liberdade na escolha do beneficiário do seguro de vida. Falecimento do segurado sem manifestar interesse na alteração do beneficiário indicado. Prevalência da indicação efetuada. Companheira que figura como dependente do de cujus no cadastro do órgão previdenciário. Irrelevância. O contrato de seguro com indicação de beneficiário não se sujeita à vontade manifestada pelo segurado apenas em relação ao benefício previdenciário. Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.

(TJ-SP - AC: 10908638320178260100 SP 1090863-83.2017.8.26.0100, Relator: Cesar Lacerda, Data de Julgamento: 09/04/2019, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2019)

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023